Tribunal: CARF
Processo: 10880.955404/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.955404/2009-74
ACÓRDÃO
9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Não verificada a circunstância de inexatidão material, que pode ser
corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após
ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito
creditório, pois a modificação substancial do pedido original configura
inovação processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à matéria “possibilidade de retificação do
PER/DCOMP com erro de fato”, e no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, o Despacho Decisório da DERAT São Paulo indeferiu o pedido de
restituição e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
34943.75059.190107.1.7.04-7036, transmitida em 19/01/2007, porque o pagamento efetuado, de
acordo com o DARF indicado, foi integralmente utilizado no processo no 10845.501527/2004-19,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte sustentou que:
- O sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal detectou que a
Requerente não teria crédito suficiente para efetuar a compensação solicitada.
- Houve, no presente caso, o recolhimento do valor do IPI referente ao 3° decêndio
de janeiro de 1999 (DCTF transmitida em 14/05/1999 e retificada em 07/06/2004), em
10/02/2004, através de DARF totalizando R$ 1.686.001,91, no qual a Requerente preencheu o
CNPJ da matriz (60.435.351/0001-57), quando o correto era CNPJ 60.435.351/0046-59, de forma
que o sistema da Receita Federal não reconheceu o pagamento em questão.
- A Requerente efetuou um novo recolhimento, em 22/06/2004, no valor de R$
1.728.806,77 (valor do débito, acrescido de juros e multa) para quitar o débito de IPI do 3°
decêndio de janeiro de 1999.
- Assim, o valor de R$ 1.686.001,91, pago em 10/04/2010, foi recolhido a maior
gerando o crédito correspondente, que foi parcialmente (R$ 363.376,66, planilha de
compensação) compensado através do presente PER/DCOMP.
A 12a Turma da DRJ/POR, acórdão n° 14-49.369, negou provimento a manifestação
de inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 19/01/2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver
revestido dos atributos de liquidez e certeza, o que traz como consequência que o
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
3
crédito usado em compensação tem que estar disponível na data da transmissão
do PER/DCOMP.
No recurso voluntário, o Contribuinte apontou que:
- O DARF relativo ao 1o pagamento, no montante de R$ 1.686.001,91, realizado em
10/02/1999, e objeto inicial do pedido de restituição e compensação aqui discutido, foi alocado
para o pagamento do débito de IPI da filial, competência de 01/1999.
- O processo administrativo n° 10845.501527/2004-19 se transformou na Execução
Fiscal n° 0052/2004, que cobrou justamente o débito objeto do 1o pagamento, o IPI de 01/1999,
débito da filial.
- A RFB retificou a CDA que cobrava débito da filial para constar o CNPJ da matriz,
vinculando-a ao DARF do 1° pagamento, de R$ 1.686.001,91.
- Por isso, o pagamento a ser considerado indevido é aquele relativo ao 2° DARF,
recolhido em 22/06/2004, no valor de R$ 1.728.806,77. Tal pagamento indevido é o crédito que
deverá ser reconhecido para efetuar as compensações discutias no presente processo.
- Ao final, requer o reconhecimento do direito ao crédito relativo ao 2° DARF,
recolhido em 22/06/2004, no importe de R$ 1.728.806,77 e a consequente homologação da
compensação.
O Acórdão de Recurso Voluntário no 3402-008.961, de 25/08/2021, não conheceu o
Recurso Voluntário, em razão da preclusão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
É inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na
instância a quo, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados
em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
Em síntese, em decorrência do pedido de alteração do crédito a ser considerado
como pagamento indevido na compensação (do 1° pagamento de R$ 1.686.001,91 para o 2°
pagamento de R$ 1.728.806,77), o acórdão recorrido não conheceu do Recurso Voluntário por
preclusão, bem como apontou que o cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são
admitidos em caso de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
4

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE (E-FLS. 441/619)
O Contribuinte suscita divergência jurisprudencial em relação às seguintes
matérias:
1a DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL: INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO A
FATO SUPERVENIENTE, ALEGADO PARA CONTRAPOR RAZÕES POSTERIORMENTE TRAZIDAS PELA
DRJ
- A primeira divergência jurisprudencial diz respeito à interpretação e aplicação dos
art. 14, 16 § 4o e 17 do Decreto no 70.235/72, os quais expressamente afastam a preclusão nos
casos em que, como o presente, as razões e provas trazidas após a impugnação: (i) refiram-se a
fato ou a direito superveniente; ou (ii) destinem-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. A despeito do que disse a sua Relatora, o próprio Acórdão reconheceu que a
Recorrente juntou prova da apuração do crédito de IPI desde a manifestação de inconformidade.
- Os esclarecimentos adicionais trazidos no recurso voluntário foram levantados
para contrapor as razões posteriormente trazidas pela DRJ, não há dúvidas de que o presente caso
se enquadra nas exceções previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/721, que
expressamente afasta a possibilidade de preclusão. O acórdão recorrido divergiu dos Acórdãos
paradigmas no 9303-010.069 e no 1401-004.033.
2a DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL: INEXISTÊNCIA DE
PRECLUSÃO POR
PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL
- Ainda que as razões e provas complementares não tivessem sido trazidas para
contrapor razões posteriormente aduzidas pela DRJ ou não decorressem de fato superveniente,
mesmo assim o Acórdão recorrido seria contrário a jurisprudência desse E. CARF, que reconhece a
prevalência do princípio da verdade material e inocorrência de preclusão na hipótese de, como no
presente caso, serem apresentadas razões e provas complementares. Em situações iguais à
presente (nas quais foram apresentadas razões e provas após a impugnação/manifestação) o
entendimento dos Acórdãos Paradigmas no 1301-001.958 e no 2202-008.736 foi no sentido de
inocorrência de preclusão nos termos dos art. 14, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, uma vez que
deve prevalecer o princípio da verdade material.
3a DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL: POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO
PER/DCOMP COM ERRO DE FATO
- A Relatora afirmou que o erro de fato demonstrado no recurso não poderia ser
considerado, tendo em vista que representaria verdadeira pretensão de retificação do
PER/DCOMP, a qual, segundo seu entendimento, seria vedada após o Despacho Decisório. É
imperioso que se reconheça a possibilidade de retificação do PER/DCOMP preenchido com erro,
ainda que após ter sido proferido o despacho decisório, conforme entendimento dos Acórdãos
paradigmas no 1401-005.230 e no 1301-003.599.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
5
A legislação interpretada divergentemente é: art. 17 do Decreto no 70235/72; art.
57 da IN n° 600/2005 e subsequentes (art. 77 da IN n° 900/2008, art. 88 da IN n° 1.300/2012, art.
107 da IN n° 1.717/2017 e art. 110 da IN n° 2.055/2021), e Parecer Normativo COSIT no 08/2014.
DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE E-FLS. 623/636
O r. despacho apontou que a 2a divergência representa a mesma matéria da 1a
divergência, que é a preclusão, por isso considerou, para o efeito da comprovação da divergência,
apenas os dois primeiros paradigmas, os de no 9303-010.069 e no 1401-004.033 (cf. art. 118, § 7o,
Anexo à Port. MF No 1634, de 2023):
Antes, porém, cumpre observar que a Recorrente traz aos autos duas divergências
envolvendo a mesma matéria (a preclusão), para as quais indica quatro
paradigmas (dois para cada uma). A matéria, contudo, como se disse, é uma só!
Não se pode desdobrar a mesma matéria como se fossem duas
divergências diferentes, a depender dos fatos tratados ou que deveriam ter
sido tratados ao apreciá-la no acórdão recorrido.
Ainda que assim não fosse, a Relatora não tratou de impossibilidade da preclusão
em face da aplicação do princípio da verdade material, matéria referida na 2a
divergência. Esse princípio foi mencionado no Despacho de Admissibilidade do
Embargos apenas porque a própria Recorrente havia alegado omissão sobre a
possibilidade de retificação do PER/Dcomp.
Assim, deu parcial seguimento ao Recurso Especial quanto às 1a e 3a matérias:
Diante do exposto, com fundamento no art. 119 do Anexo ao RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1634, de 2023, proponho que seja DOU SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial interposto, apenas quanto à primeira e à terceira
divergências (INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO A FATO SUPERVENIENTE e
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP COM ERRO DE FATO).
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional sustenta a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo. Nos termos do art.
118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Passa-se à análise.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
6
(i) Inexistência de preclusão quanto a fato superveniente, alegado para contrapor
razões posteriormente trazidas pela DRJ
A Recorrente sustenta divergência jurisprudencial quanto à interpretação e
aplicação dos art. 14, 16 § 4o e 17 do Decreto no 70.235/72, os quais expressamente afastam a
preclusão nos casos em que as razões e provas trazidas após a impugnação: (i) refiram-se a fato ou
a direito superveniente; ou (ii) destinem-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Alega que a decisão recorrida afirmou que o crédito não poderia ser reconhecido,
tendo em vista que os argumentos trazidos em Recurso Voluntário são totalmente novos, não
tendo sido arguidos em manifestação de inconformidade, motivo pelo qual restaram atingidos
pela preclusão, conforme art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Conforme relatado, em recurso voluntário, o contribuinte apontou a solução do
processo administrativo n° 10845.501527/2004-19, após a sua judicialização na Execução Fiscal n°
0052/2004, que cobrou o débito objeto do 1o pagamento, de R$ 1.686.001,91. Por isso, requereu
o reconhecimento do direito ao crédito relativo ao 2° DARF, recolhido em 22/06/2004, no importe
de R$ 1.728.806,77.
Desde a origem, o motivo de indeferimento do pedido de reconhecimento do
direito creditório foi a utilização integral do pagamento efetuado de R$ 1.686.001,91 na quitação
de débitos da contribuinte, indicando a alocação do mesmo no processo no 10845.501527/2004-
19:

No acórdão da DRJ, tal fato foi ratificado:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
7
A defesa da interessada baseia-se integralmente na alegação de que o
indeferimento do direito creditório ocorreu em função de erro na identificação do
CNPJ no DARF (cópia à fl. 39). Em virtude do referido erro, o pagamento de R$
1.686.001,91 efetuado em 10/02/2004 não teria sido reconhecido pelo sistema da
Receita Federal.
A alegação não procede. Não há nos autos nenhum elemento que indique que o
recolhimento não tenha sido localizado ou reconhecido. No Despacho Decisório
de fl. 07 consta o número do pagamento, 4290219328, e o valor original de R$
1.686.001,91, restando claro que o pagamento foi identificado. O motivo de
indeferimento do pedido de reconhecimento do direito creditório não foi a falta
de reconhecimento do pagamento, mas sim, a utilização integral do pagamento
efetuado na quitação de débitos da contribuinte, indicando a alocação do mesmo
no processo no 10845.501527/2004-19.
Em consulta ao Sistema COMPROT da Receita Federal constatei que o processo no
10845.501527/2004-19 encontra-se na Procuradoria Seccional da Fazenda
Nacional de Santos/SP em situação ativa. Estando o recolhimento em questão
alocado e utilizado em outro processo, não está disponível para utilização no
presente PER/DCOMP.
Por sua vez, consta no voto condutor do acordão recorrido:
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repete os argumentos já explanados na
manifestação de inconformidade e, adicionalmente, explica o PA
10845.501527/2004-19 se transformou na Execução Fiscal no 0052/2004, cujo
objeto foi a CDA no 80.3.04.000869-51, que, entre outros débitos, cobrava o IPI
relativo ao Período de Apuração de janeiro de 1999, com vencimento em
10/02/99, no valor de R$ 878.950,01, do estabelecimento filial (CNPJ no
60.435.351/0046-59).
Aduz que em Embargos de Execução, a Recorrente apresentou, como prova de
pagamento, por equívoco, o DARF pago em 10/02/2004, no valor de R$
1.686.001,91, com o CNPJ da matriz (60.435.351/0001-57), quando o correto
deveria ter sido o DARF relativo ao segundo pagamento, realizado em
22/06/2004, no valor de R$ 1.728.806,77.
Em resposta a União Federal, diz foi acolhido o pagamento apresentado e que,
após as retificações realizadas junto à Delegacia da Receita Federal, a CDA
também foi retificada e substituída (fls. 115 e 116).
Ou seja, o DARF relativo ao primeiro pagamento, no valor de R$ 1.686.001,91,
realizado em 10/02/99, e objeto de análise nesse processo, foi alocado para
pagamento do débito de IPI da filial (CNPJ no 60.435.351/0046-59) da
competência de janeiro de 1999. Assim, pede, em nome da verdade material e da
vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, que seja considerado o pagamento
do segundo DARF, recolhido em 22/06/2004, sendo este o crédito que deverá ser
reconhecido para efetuara as compensações discutidas no presente processo.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
8
Como se pode observar a Recorrente reiterou os argumentos da manifestação de
inconformidade e trouxe argumentação totalmente nova para justificar o seu
direito de crédito.
Como se pode observar da narrativa acima, os argumentos adicionais trazidos em
Recurso Voluntário são totalmente novos, não tendo sido arguidos em
manifestação de inconformidade, motivo pelo qual restaram atingidos pela
preclusão, conforme art. 17, do Decreto no 70235/72.
Assim, em decorrência do pedido de alteração do crédito a ser considerado como
pagamento indevido na compensação (do 1° pagamento de R$ 1.686.001,91 para o 2° pagamento
de R$ 1.728.806,77), o acórdão recorrido não conheceu do Recurso Voluntário por preclusão, bem
como apontou que o cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos em
caso de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Logo, a decisão recorrida apontou a preclusão decorrente do argumento novo da
alteração do crédito a ser considerado como pagamento indevido na compensação (do 1°
pagamento de R$ 1.686.001,91 para o 2° pagamento de R$ 1.728.806,77).
Tal situação fática difere do acórdão paradigma n° 9303-010.069, que admitiu a
juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da impugnação, quando
destinados a contrapor argumentos posteriormente trazidos aos autos pela DRJ. No caso, o
contribuinte complementou as provas já apresentadas, que foram consideradas insuficientes pela
DRJ:
Ementa:
PROVAS.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PARA
CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE. PROVA
DO INDÉBITO. Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à
apresentação da impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto n.o 70.235/72. Portanto, devem ser analisados os documentos trazidos
em sede de recurso voluntário pelo Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor
argumentos posteriormente trazidos aos autos.
Voto
O processo teve origem em ação fiscal para apuração das diferenças entre o PIS
declarado na DCTF, os valores declarados na DIPJ e o montante que foi
efetivamente recolhido pelo Sujeito Passivo. Para justificar as diferenças, a
empresa forneceu planilhas apontando referidas divergências.
Lavrado o auto de infração e apresentada a impugnação pelo Sujeito Passivo, a
DRJ de Campinas/SP não acolheu as suas alegações, mantendo hígida a exigência
fiscal. Ocorre que dentre os fundamentos utilizados pela decisão, está a falta de
documentação hábil a comprovar o seu direito, indicando que deveriam ser
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
9
juntados, além dos balancetes apresentados pelo Contribuinte, outros “Livros
essenciais e necessários à comprovação, como o Livro Diário e Razão”.
Nesse seguir, ao interpor o recurso voluntário, o Contribuinte junto aos autos
toda a documentação contábil (planilhas demonstrativas, Livro Razão e Livros
Diários) para cada um dos anos fiscalizados. Tendo em vista que houve um início
de prova com a impugnação e que foi reputada insuficiente pela decisão da DRJ,
está-se diante da hipótese de possibilidade de juntada posterior de documentos
para demonstrar o direito do Contribuinte, enquadram-se na disposição do art.
16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o 70.235/1972.
Merece prosperar o pedido do Contribuinte.
Na mesma toada, a situação fática do presente processo também não se assemelha
àquela tratada no paradigma n° 1401-004.033, que foi no mesmo sentido do primeiro paradigma
para consignar que configura exceção à regra geral de preclusão do art. 16 do Decreto no
70.235/72 a apresentação de elementos de prova para contrapor razões trazidas aos autos na
decisão de primeira instância:
Inicialmente, pugna a recorrente pelo conhecimento dos elementos probatórios
juntados em sede de recurso voluntário.
Em síntese, alega que a ausência de elementos probatórios somente foi alegada
na decisão da DRJ, uma vez que o despacho decisório da RFB limitou-se a
fundamentar a decisão na ausência de crédito.
(...)
Entretanto, conforme se pode observar no disposto no parágrafo 4o do dispositivo
legal acima, é possível apresentar novos elementos de prova quando se
destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
É exatamente o caso dos autos.
A questão probatória somente foi trazida à baila na decisão de primeira instância.
Portanto, a recorrente tem direito a juntar, em sede de recurso voluntário, os
elementos que entender necessários para contrapor a razão posta pela
autoridade a quo.
Logo, do cotejo entre os acórdãos, não se observa a similitude fática, porquanto,
para o acórdão recorrido, houve fato novo alegado no recurso voluntário que não decorre de
contraposição a argumento dado pela DRJ. E nos paradigmas, houve juntada de prova em recurso
voluntário para contrapor argumento trazido pelo julgamento dos processos pela 1a instância
administrativa.
Por isso, voto por não conhecer do Recurso Especial nesta matéria.
(ii) Possibilidade de retificação do PER/DCOMP com erro de fato
A Recorrente sustenta a possibilidade de retificação do PER/DCOMP preenchido
com erro, ainda que após proferido o despacho decisório. Ademais, aponta que, no referido
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
10
PER/DCOMP, constou o valor e a data do 1° pagamento, o que se caracteriza como mero erro fato,
podendo a declaração ser retificada.
A decisão recorrida entendeu que a retificação da PER/DCOMP não é possível para
fazer constar novo crédito, não se tratar de inexatidão material:
Nada obstante, percebo que o que pede a Contribuinte é a retificação da
PER/DCOMP para fazer constar novo crédito, relativo a DARF diverso daquele
indicado no pedido de compensação.
Sobre a possibilidade de retificação de PER/DCOMP no curso do processo
administrativo, entendo, em regra, que não cabe ao CARF, nem mesmo à DRJ,
avaliar tais solicitações, tendo em vista a existência de procedimento próprio para
tal, devendo ser efetivado, inclusive, antes do despacho decisório, razão pela qual
tais requerimentos escapam à competência do contencioso tributário.
O procedimento para se buscar eventuais retificações ao pedido de
ressarcimento/compensação, na época da transmissão da PER/DCOMP analisada,
era o previsto nos artigos 43, 56 e 57, todos da IN no 600/2005, literis:
Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI caberá
ao titular da DRF ou da Derat que, à data do reconhecimento, tenha jurisdição
sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou
referidos créditos.
Parágrafo único. O ressarcimento dos créditos a que se refere o caput, bem como
sua compensação de ofício com os débitos do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, caberá ao titular da DRF ou da Derat que, à data do ressarcimento ou da
compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento
que apurou referidos créditos.
(...)
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em formulário
(papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
11
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 58 e 59.
Nesse sentido, destaco o acórdão no 3003000.177, de Relatoria do Conselheiro
Marcos Antônio Borges, publicado em 05/04/2019, cuja ementa abaixo
reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PER/DCOMP retificação e cancelamento de
PER/DCOMP inclui-se na competência da autoridade administrativa da unidade
da RFB de jurisdição, e não é matéria do contencioso administrativo.
(grifou-se)
Contudo, ressalvo que, em caráter de exceção, se o erro de preenchimento for um
erro material crasso, de fácil constatação, e devidamente comprovado pelo
contribuinte, tal regra pode ser flexibilizada em nome da verdade material, da
celeridade e da economia processual, princípios perseguidos pelo contencioso
fiscal dentro de uma Administração Pública Fiscal eficiente (art. 37, da CF), o que
também encontra permissivo no Parecer Normativo Cosit no 8/2014. Essa
flexibilização, em nome da verdade material, já foi objeto de recente análise por
este Colegiado no acórdão no 3402-007.534, de Relatoria da Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz, publicado em 19/08/2020, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP.
ERRO.
RETIFICAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de
PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do processo administrativo
fiscal, de modo a averiguar se os créditos e débitos em questão estão sendo
processados conforme a lei.
Comprovado o erro informado pelo contribuinte, deve o mesmo ser superado de
modo a permitir a análise dos demais elementos de certeza e liquidez do crédito
tributário, nos moldes do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Todavia, não é este o caso que se verifica nos autos.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
12
No cotejo do acórdão recorrido com os paradigmas n° 1401-005.230 e 1301-
003.599, observa-se a similitude entre os julgados:
Elementos de comparação
Paradigma n° 1401-005.230
Paradigma n° 1301-003.599
O erro cometido pelo contribuinte é
em relação ao crédito indicado na da
compensação?
Sim. Pagamento em duplicidade:
Houve erro de fato na indicação do
crédito no presente PER/DCOMP, isto
porque em que pese tenha feito o
pagamento de um DARF em
duplicidade acabou por indicar como
fonte de crédito o DARF que foi
alocado para pagamento do imposto
apurado em 31/12/2010, e não o
DARF pago por equívoco em
duplicidade, tendo mesma data de
vencimento e valor.
“(...) por erro o contribuinte acabou
efetuando o recolhimento em
duplicidade de um segundo DARF, no
mesmo valor e código, pago no
mesmo dia e com indicação de PA de
20/01/2011 e vencimento também
para o mesmo dia.”
Sim. Erro no tipo do crédito:
A Recorrente apresentou Per/DComp
utilizando-se de créditos decorrentes
de IRPJ (estimativa) pago a maior,
porém, conforme reconheceu, na
realidade tratava-se de Saldo
Negativo.

A decisão entendeu que o erro no
preenchimento do PER/DCOMP é
superável, sendo possível a análise
do mérito da compensação?

Sim:
“O erro de fato na indicação do
crédito é patente. Em verdade, em
que pese o DARF recolhido em
duplicidade tenha indicado como
fato gerador 20/01/2011 (data que
não existe para o imposto recolhido),
o fato é que os dois DARFs foram
recolhidos para quitação do imposto
apurado na data de 31/12/2010, não
se trata, a meu ver, de mudança de
crédito como entendeu a DRJ. O
pagamento em duplicidade é
patente, o contribuinte recolheu 02
DARFs no valor de R$ 259.352,39 no
mesmo dia (20/01/2011) e com o
objetivo de quitar o IR apurado em
31/12/2010, assim, assiste direito à
restituição do contribuinte. A
possibilidade de se superar eventuais
erros de fato cometidos pelo
contribuinte, seja no preenchimento
da DCTF seja no preenchimento da
DCOMP tem sido a posição
jurisprudencial majoritária neste
conselho.”
Sim:
“O crédito a que refere a Recorrente
trata-se de Saldo Negativo de IRPJ,
porém, ao preencher a Per/DComp
para declarar a compensação
informou como IRPJ Pago a Maior ou
Indevidamente, gerando a não
homologação das respectivas
compensações. O ponto aqui é que a
Per/DComp apresentada pelo
contribuinte contém erro material, e
tal fato, por si só não pode embasar a
negação ao seu direito de crédito,
bem como leva ao enriquecimento
ilícito do Estado.”
“Assim, tendo em vista o princípio da
busca da verdade material, já que
juntou documentos, ainda que em
sede recursal daquilo que faria jus ao
seu direito, voto no sentido de se
afastar o óbice de retificação da
Per/DComp apresentada.”
“E dessa forma, a unidade de origem
poderá verificar o mérito do pedido,
acerca da existência do crédito e da
respectiva compensação, bem como
analisar a liquidez e certeza do
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
13
Elementos de comparação
Paradigma n° 1401-005.230
Paradigma n° 1301-003.599
referido crédito, nos termos do art.
170, do CTN, retomando-se a partir
de então o rito processual de praxe.”

Assim, para o acórdão recorrido, a alteração do crédito informado em
PER/DCOMP para fazer constar novo crédito, relativo a DARF diverso, não é possível. Já para os
paradigmas, é possível a análise do mérito da compensação diante do pagamento em
duplicidade ou erro da indicação da natureza do crédito:
Paradigma n° 1401-005.230
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis do crédito
pleiteado no recurso voluntário. O contribuinte comprovou de forma clara o pagamento
em duplicidade e o erro de fato, razão pela qual deve ser assegurado o direito à
restituição do crédito tributário e homologação da compensação pleiteada.
Paradigma n° 1301-003.599
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo,
sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez
pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de
apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das declarações
apresentadas.
Por conseguinte, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte nesta
matéria.

Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
14
MÉRITO
A Recorrente sustenta que a alteração do crédito a ser considerado como
pagamento indevido na compensação, do 1° pagamento de R$ 1.686.001,91 para o 2° pagamento
de R$ 1.728.806,77, é possível, visto se tratar de erro fato, podendo a declaração ser retificada.
Dispõe a Súmula CARF n° 168 que:
Súmula CARF no 168 (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, vigência em
16/08/2021)
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Contudo, o erro material é conceituado como o equívoco relacionado aos aspectos
objetivos, tais como troca de palavras, erros de digitação etc. Não faz parte desse conceito a
alteração do crédito originariamente declarado.
Esta Turma já tem entendimento no sentido de que alteração dos elementos do
direito creditório constitui modificação do pedido original, e configura inovação processual, e não
erro material:
Acórdão n° 9303-014.073, j. 20/06/2023
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação
substancial do pedido original configura inovação processual. No caso em análise,
houve pedido que, segundo o próprio contribuinte, continha equívoco em relação
a código, origem do crédito e valor.
Acórdão n° 9303- 011.757, j. 20/08/2021
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. PRETENSÃO DE
ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a
retificação venha acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão. Não verificada circunstância de inexatidão material, que
pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.658 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.955404/2009-74
15
após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito
creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual.
Dessa forma, no caso, há alteração do direito creditório em si, não se tratando de
erro material, porquanto é crédito distinto do apresentado à RFB, e apreciado no despacho
decisório.
A Unidade de Origem da RFB analisou a compensação, nos termos em que
apresentada, com a decisão expedida no Despacho Decisório, com a homologação de parte do
crédito pleiteado.
Ressalte-se que o pedido de retificação de PER/DCOMP não segue o rito do Decreto
no 70.235/72, bem como o CARF não é competente para se pronunciar acerca desse pedido. Nesse
sentido, esta Turma também já se manifestou:
Acórdão n° 9303-014.394, j. 21/09/2023
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS DCOMP.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PER/DCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PER/DCOMP. O procedimento deve
seguir o rito da Lei no 9.784/99.
Dessa forma, entendo pela negativa de provimento do Recurso Especial do
contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial do
Contribuinte, quanto à matéria “possibilidade de retificação do PER/DCOMP com erro de fato”
para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 669
DF CARF MF
Original